Tribunal: STF
Processo: ARE 1478569
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. PACIENTE PORTADORA DE SÍNDROME GENÉTICA CID Q.99.0. RETARDO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR – CID G.93.4. DIREITO HUMANO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. PROIBIÇÃO NOME COMERCIAL. APRESENTAÇÃO PERIÓDICA DE RECEITAS MÉDICAS ATUALIZADAS, A CADA 6 MESES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO PREJUDICADA.



    1. Preliminarmente, no que tange ao valor da causa na espécie, extrai-se do art. 291, do CPC, que “a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível estabelece as diretrizes para sua fixação”, sendo certo que, caso não se subsuma a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 292, cabe ao autor atribuir segundo seu critério.



    2. O pleito de fornecimento dos insumos pelo ente municipal é lídimo, desde que reste comprovada a necessidade do tratamento e a falta de condições de adquiri-lo por parte do requerente, sob pena de abrir-se precedente contrário à garantia constitucional insculpida no art. 196 da CRFB.



    3. Não há cogitar óbice à realização da garantia constitucional em comento em razão de meras alegações relativas a limitações administrativas. O ente estatal não pode erguer barreiras burocráticas ensejando obstaculizar ou mesmo impedir o tratamento adequado ao cidadão carente.



    4. Ademais, não há, na hipótese, violação à isonomia ou ao princípio constitucional da separação de poderes, visto caber ao Judiciário assegurar a efetividade das normas constitucionais, coibindo, como no presente caso, inconstitucional omissão estatal em não conferir concretização aos preceitos constitucionais.



    5. A Lei nº 9.787/99, ao estabelecer o medicamento genérico e dispor sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos, proibiu, em seu art. 3º, as aquisições de medicamentos e prescrições médicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, pelo nome comercial.



    6. Todavia, notadamente por se tratar de tratamento por tempo indeterminado, deve a medicação ser fornecida mediante a apresentação das indigitadas receitas, subscritas por profissional médico devidamente habilitado (não necessariamente integrante dos quadros do SUS), a cada 6 meses.



    7. Todavia, nas demandas de saúde, comumente, não há uma condenação pecuniária específica, mas sim uma obrigação de fazer (determinação de fornecimento de medicamentos, tratamentos ou insumos. Sendo assim, para que se possa fixar, adequadamente, a verba honorária, cumpre perquirir se há proveito econômico que possa servir de lastro à aplicação dos percentuais descritos no CPC.



    8. Em última análise, o que se pleiteia em face do Estado não são determinadas obrigações pecuniárias stricto sensu, mas prestações suficientes à manutenção da saúde, na exata medida da necessidade que a hipótese fática levada a Juízo demanda, sendo típicas obrigações de fazer, sem conteúdo econômico. Por conta disso, os valores despendidos nos tratamentos ou nos medicamentos em si pleiteados não se incorporam ao patrimônio do seu requerente. São vinculados a determinado fim e indisponíveis.



    9. Nessa senda, em que se objetiva assegurar o direito à saúde, o feito possui proveito econômico inestimável, razão pela qual deve a verba honorária ser arbitrada com fulcro no § 8º do art. 85 do CPC.



    10. Por apreciação equitativa e observando o disposto nos incisos dos parágrafos 2º e 8º do art. 85 do CPC, fixo a verba honorária na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais).



    11. Reexame necessário parcialmente provido. Recurso de apelação prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 18; 23, inciso II; 37, caput e inciso XXI; 196 e 198 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 2º; 5º, caput; 196 e 198 da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente